Tribunal: TJES
Processo: 5010331-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010331-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAURIANA RODRIGUES CAMPOS

AGRAVADO: ROSILEI DE SOUZA FERREIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA DE MENOR. FIXAÇÃO EM FAVOR DO GENITOR. PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou a guarda de menor com o genitor e determinou o pagamento de pensão alimentícia pela genitora.
2. Recorrente sustenta que não há justificativa para a alteração da guarda e que eventual divergência entre os genitores não pode afetar a criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se há razões para modificar a guarda do menor e se a fixação da pensão alimentícia pela genitora é devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Existência de audiência entre as partes, na qual o Ministério Público opinou pela manutenção da guarda com o genitor, considerando a integridade psicológica da criança.
5. Elementos dos autos indicam que a recorrente impediu a entrada do menor em sua residência, conduta incompatível com a condição de guardiã.
6. Verba alimentar fixada em consonância com o binômio necessidade-possibilidade, sem elementos que justifiquem sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação da guarda deve atender ao melhor interesse da criança, podendo ser atribuída ao genitor quando presentes elementos que recomendem tal medida. 2. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos genitores e deve ser arbitrada conforme o binômio necessidade-possibilidade.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.694.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010331-54.2023.8.08.0000

AGVTE:
LAURIANA RODRIGUES CAMPOS

AGVDO:
ROSILEI DE SOUZA FERREIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de
agravo de instrumento interposto
p
or

LAURIANA RODRIGUES CAMPOS
, eis que irresignada com a decisão proferida pela instância singela que fixou a guarda do seu filho com o genitor e atribuiu a ela o pagamento de pensão alimentícia.

Em suas razões, a recorrente sustenta que não há razão para que o filho passe a residir com o genitor. Sustenta que não há nada que macule a sua índole, bem como que os atos praticados pelo recorrido são fruto de sua irresignação por ela ter tido uma relação extraconjugal e que tal fato não pode afetar a criança.

P
ois bem.

Verifica-se dos autos originários que já foi realizada inclusive audiência entre as partes, oportunidade em que também foi requerido pelo Representante do Ministério Público a manutenção da guarda com o genitor em razão das condições que a recorrente oferece a criança, mormente no que tange à
sua
integridade psicológica.

A
douta Procuradoria de Justiça, no id 9471265, opinou no mesmo sentido.

Inobstante a recorrente alegue que o menor sempre residiu com ela, fato é que ele residia com ambos os genitores na pendência da união estável, razão pela qual, agora, com o fim do vínculo, cabe a este Poder definir a nova moradia da criança.

Da leitura da peça recursal verifico que a própria recorrente afirma ter impedido de deixar o menor entrar em sua residência em razão da presença de um terceiro no local, conduta que, a priori, não parece ser adequada para uma a detentora da guarda de uma criança de cerca de dez anos,
revelando que, por ora, o seu melhor interesse aponta para que resida no lar paterno.

Nesse diapasão,
inafastável que seja fixada uma verba alimentar a ser custeada pela recorrente,
na forma do art. 1.694 do Código Civil,
como bem andou a magistrada singular.

Verifico que o valor arbitrado também afigura-se equânime,
atendendo ao binômino necessidade-possibilidade,
não havendo razão para qualquer redução neste momento.

Destarte, tendo em vista os robustos elementos que já foram discutidos na origem, penso que
o recurso deve ser improvido, valendo ressaltar o caráter provisório da decisão, que pode ser revista a qualquer tempo, desde que apresentados novos elementos de convicção, à luz do melhor interesse da criança.

P
elo exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. decisão recorrida como lançada nos autos.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTO RELATORIA, INTEGRALMENTE.